Tribunal: TJSP
Processo: 1024393-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que as sequelas dele advindas acarretam incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária com

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que as sequelas dele advindas acarretam incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária com início, no caso concreto, a partir da data da juntada (liberação) do laudo médico-pericial nos autos, compensando-se os valores recebidos posteriormente a título de auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".